Tribunal: TJDFT
Processo: 0727730-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727730-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO, MARIA LEONEZA VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 304 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO e por MARIA LEONEZA VIEIRA DA SILVA contra decisão (ID 160418586) da 17a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença ajuizado por CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA SQN 304, determinou a realização de perícia para calcular o saldo remanescente da dívida. Em suas razões (ID 48855120), alega que: 1) o prazo para o condomínio apresentar quesitos e indicar assistente técnico precluiu sem resposta; 2) os quesitos apresentados pelo condomínio ao perito após o prazo não devem ser considerados; 3) em decisão anterior, o juízo determinou a produção de laudo pormenorizado, com base na sentença, acórdãos e decisões proferidas nos autos originais; 4) os critérios da decisão anterior são mais abrangentes e devem ser observado por garantir maior segurança jurídica quando ao modelo de cálculo da dívida; 8) o aumento do valor da cota parte penhorada deve ser homologado antes que seja realizada a adjudicação; 9) a hasta pública deve ser requerida após o exame do pedido de adjudicação. Requer o provimento do recurso para: 1) reconhecer a preclusão do direito de apresentar quesitos e indicar assistente técnicos pelo condomínio; 2) determinar a produção de laudo pericial pormenorizado, com base na sentença, acórdãos e decisões proferidas nos autos originais e decotar do débito o valor do alvará e dos depósitos já realizados; 3) homologar o valor da cota parte penhorada de R$ 707.500,00, que corresponde a 50% do valor do imóvel; 4) concluir o pedido de adjudicação do credor caso a dívida seja apurada em valor superior a R$ 707.500,00. Preparo recolhido (ID 48855121). É o relatório. Decido. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator